Tribunal: TJPA
Processo: 0816769-15.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0816769-15.2025.8.14.0000

RECORRENTE: VERA MARIA CRASTO DE ARRUDA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO - Conselho da Magistratura

EMENTA

Ementa:
Direito administrativo. Recurso administrativo. Pedido de providências contra tabelião. Alegação de irregularidades em escritura pública. Matéria de natureza jurisdicional e ausência de indícios de infração disciplinar. Arquivamento mantido.

I. Caso em exame

Recurso administrativo interposto contra decisão da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará que determinou o arquivamento de Pedido de Providências formulado em face de titular de serventia extrajudicial, no qual se alegavam irregularidades na lavratura de escritura pública e se postulava, entre outras medidas, perícia técnica, bloqueio de matrícula de imóvel e realização de correição extraordinária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a apuração administrativa de supostas irregularidades em ato notarial cuja validade e efeitos já são objeto de ações judiciais; e (ii) saber se existem indícios suficientes de infração disciplinar que justifiquem a instauração de procedimento administrativo contra o tabelião.

III. Razões de decidir

3. A análise acerca da validade de negócio jurídico e eventual nulidade ou anulabilidade de escritura pública depende de dilação probatória e apreciação de fatos controvertidos, matérias próprias da jurisdição contenciosa, com observância do contraditório e da ampla defesa.

4. O Conselho Nacional de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que questões de natureza jurisdicional, como a verificação de nulidade de títulos e negócios jurídicos, não podem ser apreciadas pela via administrativa.

5. Constatado que as questões relativas à nulidade da escritura pública e ao bloqueio da matrícula do imóvel já foram submetidas ao Poder Judiciário em ações judiciais distintas, inclusive com trânsito em julgado em uma delas, revela-se inadequada a intervenção administrativa paralela, sob pena de afronta à segurança jurídica e à independência funcional do Judiciário.

6. As alegações da recorrente não se apoiam em elementos concretos capazes de caracterizar, sequer em nível indiciário, infração disciplinar atribuível ao titular da serventia extrajudicial, limitando-se a conjecturas que demandariam produção probatória incompatível com o procedimento administrativo correcional.

7. Pedidos de realização de perícia técnica, apresentação de livros da serventia para exame pericial e manutenção de bloqueio de matrícula evidenciam pretensão de produção de provas para utilização em demandas judiciais, o que desnatura a finalidade do procedimento administrativo disciplinar.

8. A pretensão de realização de correição extraordinária revela-se desproporcional, sobretudo diante da existência de programação regular de correições nas serventias extrajudiciais e da recente realização de correição ordinária na unidade mencionada.

9. Ausentes indícios mínimos de infração administrativa e evidenciada a inadequação da via administrativa para exame da matéria, impõe-se a manutenção do arquivamento do Pedido de Providências.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso administrativo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É incabível a apuração administrativa de supostas irregularidades em ato notarial quando a controvérsia envolve a validade do negócio jurídico e já foi submetida à apreciação do Poder Judiciário.

2. A instauração de procedimento disciplinar contra titular de serventia extrajudicial exige a presença de indícios mínimos de infração administrativa, não se admitindo sua utilização como meio de produção de provas para demandas judiciais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 8.935/94, arts. 30 e 31.

Jurisprudência relevante citada:
CNJ, RA no PP 0006975-14.2013.2.00.0000; TJPA, Recurso Administrativo nº 0806336-49.2025.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Recurso Administrativo nº 0002804-11.2024.2.00.0814
; Recorrente:
Vera Maria Crasto de Arruda
; Recorrido:
Corregedoria Geral de Justiça.
Interessado:
Titular do Cartório do 1º Ofício de Notas, Registro de Imóveis e Registro Civil de Bragança/PA
:

ACORDAM os Desembargadores que integram o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

Alex Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº:
0816769-15.2025.814.0000

RECORRENTE: Vera Maria Crasto de Arruda

ADVOGADOS:

Ramon Moreira Martins e
Carlos Eduardo Alves de Mendonça

RECORRIDO: Corregedora Geral de Justiça do Estado do Pará

INTERESSADO:

Titular do Cartório
do 1º Ofício de Notas, Registro de Imóveis e Registro Civil de Bragança/PA

RELATOR:

Des. Alex Pinheiro Centeno.

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por
Vera Maria Crasto de Arruda
, contra decisão da Excelentíssima Desembargadora Elvina Gemaque Taveira, Corregedora Geral de Justiça do Estado do Pará, que determinou o Arquivamento de Pedido de Providências proposto pela recorrente contra o Titular do Cartório do 1º Ofício de Notas, Registro de Imóveis e Registro Civil de Bragança/PA, por supostas irregularidades cometidas quando da lavratura manuscrita de Escritura Pública, constante da folha 86, do livro 128, em 24 de setembro de 2003, daquela serventia extrajudicial.

O procedimento dos autos teve origem com a remessa, feita pelo Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Comarca de Bragança à Corregedoria Geral de Justiça, de cópia da denúncia e pedido de instauração de Sindicância em face do Cartório do 1º Ofício de Bragança, interposta naquele Juízo pelo advogado RAMON MOREIRA MARTINS, narrando supostas irregularidades em alienação de bem imóvel.

A denúncia foi recebida na Corregedoria Geral de Justiça como Pedido de Providências, após o que oportunizou-se ao cartorário manifestar-se, no prazo de 5 dias, sobre os fatos narrados.

Houve a manifestação do tabelião no tempo oportuno e o procedimento prosseguiu com a juntada aos autos de documentos probatórios pelos requerentes. Novamente se oportunizou-se ao denunciado manifestar-se, desta feita sobre os documentos anexados; respondeu o cartorário rebatendo as acusações e juntado novos documentos.

Após, manifestou-se espontaneamente a requerente, impugnando a última manifestação do denunciado, juntando novos documentos.

Encerrada a instrução, decidiu a Corregedora Geral de Justiça pelo arquivamento do Pedido de Providências por entender que a pretensão da requente era a decretação de nulidade de escritura pública/registro, o que demandaria dilação probatória e apreciação de fatos controvertidos, os quais são próprios da via jurisdicional, com contraditório e ampla defesa. Destacou, também, que o caso já teria sido levado ao Poder Judiciário, não cabendo à via administrativa interferir na demanda, sob pena de comprometer os princípios da segurança jurídica e da independência funcional do Judiciário. Por fim, destacou não haver nos autos elementos que evidenciassem infração disciplinar por parte do oficial responsável pela serventia, de modo que não se justifica a adoção de qualquer medida disciplinar.

Sob aquela decisão foi interposto o presente recurso.

Em suas razões recursais argui que há equivoco na decisão recorrida visto que pretensão da requente é, em verdade, denunciar e pedir a apuração de graves infrações disciplinares e ilegalidades na conduta do Tabelião, o que é competência inegável e precípua da Corregedoria Geral de Justiça; sustenta que o Pedido de Providências não teve como objetivo a anulação da escritura pública.

Denuncia, como irregularidades e ilegalidades na conduta do tabelião, simulação e fraude na data da lavratura da escritura, fraude no recolhimento do ITBI, ausência de outorga uxória e a união estável simulada, inconsistências documentais acarretando falta de credibilidade da escritura (tais como alteração do vendedor, qualificação incompleta, espaços em branco e redução de letras, ausência de selo de segurança e traslado extemporâneo), vício de vontade e incapacidade do vendedor, assinaturas irregulares, pagamento indevido de emolumentos, prática de atos notarias e registrais em matrículas já bloqueadas.

Ao final pediu o conhecimento e provimento do presente Recurso Administrativo, para que seja reformada a decisão de arquivamento, para que prossiga com o Pedido de Providências nº 0002804-11.2024.2.00.0814, com a devida apuração das infrações disciplinares imputadas ao Tabelião do Cartório do 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Registro de Imóveis de Bragança/PA. Pediu, ainda, a realização de correição extraordinária na serventia extrajudicial em questão, a determinação de exame e perícia técnica no Livro de Notas nº 128 (folhas 86) do Cartório do 1º Ofício de Bragança/PA, a nomeação de perito grafotécnico e documentoscópico, a apresentação do Livro de Notas nº 128 ao perito nomeado, a instauração de Processo Administrativo Disciplinar contra o Tabelião ANTONIO JOSÉ DE VASCONCELOS PEREIRA, titular do Cartório do 1º Ofício de Bragança/PA, para apurar suas responsabilidades e aplicar as sanções cabíveis e a manutenção e reforço do bloqueio da matrícula do imóvel objeto da escritura.

Recebido o recurso na Corregedoria Geral de Justiça, o juízo de retratação não foi exercido, tendo os autos sido encaminhados a este Colendo Conselho da Magistratura, ocasião em que foi designada relatora a Desembargadora Elvina Gemaque Taveira a qual, por se tratar de insurgência contra decisão oriunda da Corregedoria Geral de Justiça e, sendo ela titular daquele órgão censor, afirmou seu impedimento para relatar o feito.

Seguiu-se redistribuição do feito, nos termos regimentais, cabendo a mim a relatoria.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

A decisão recorrida restou consignada nos seguintes termos:

Inicialmente, importa registrar que a pretensão do requerente recai, indiretamente, sobre a decretação de nulidade de escritura pública/registro, com base na alegação de ausência da anuência de companheira do alienante e outros vícios formais do ato notarial.

(...)

Contudo, a análise da validade de negócio jurídico e a sua eventual nulidade ou anulabilidade dependem de dilação probatória e da apreciação de fatos controvertidos, os quais são próprios da via jurisdicional, com contraditório e ampla defesa, sobretudo quando envolvem terceiros interessados, como herdeiros ou curadores.

(...)

O Conselho Nacional de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que matérias de cunho jurisdicional, como a verificação de nulidades e a análise da validade de títulos, não podem ser examinadas pela via administrativa.

Conforme informações constantes dos autos, prestadas pelo titular da serventia, bem como, pelo próprio advogado da requerente, as questões trazidas nesses expedientes (nulidade da escritura e bloqueio de matrícula) foram objeto de apreciação em 2 ações judiciais distintas. Uma distribuída sob o nº 0001277-43.2012.8.14.0009 e a outra sob o nº 0007591- 68.2013.8.14.0009, essa última, inclusive, com trânsito em julgado.

A esse respeito o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), também possui entendimento no sentido de que, quando a questão já foi submetida ao Poder Judiciário, não cabe à via administrativa interferir na demanda, sob pena de comprometer os princípios da segurança jurídica e da independência funcional do Judiciário.

(...)

Assim, considerando que a mesma matéria já está em análise no âmbito do Poder Judiciário, não cabe à esfera administrativa deliberar sobre o tema, razão pela qual, por mais esse motivo, se impõe o arquivamento do presente Pedido de Providências.

Observa-se também, não há nos autos elementos que evidenciem infração disciplinar por parte do oficial responsável pela serventia, de modo que não se justifica, neste momento, a adoção de qualquer medida disciplinar. Diante do exposto, não restando presentes, até o momento, indícios de infração disciplinar, determino o arquivamento do expediente pelos fundamentos acima expostos.

A recorrente combate essa decisão defendendo que o Pedido de Providências, apresentado perante a Corregedoria Geral de Justiça, tinha como objeto a apuração de graves infrações disciplinares e ilegalidades na conduta do Tabelião, as quais, para além de prejuízos à validade do ato notarial, chegariam a afetar a fé pública e a segurança jurídica; ressaltando entender que a anulação da escritura pública é realmente questão afeta so Poder Judiciário.

Analisando os autos, concluo que as razões apresentadas pela recorrente não são eficientes para convencer quanto ao alegado desacerto da decisão recorrida.

Muito embora a recorrente insista que não pretenda obter decisão, em via administrativa, sobre a nulidade da escritura pública objeto do Pedido de Providências, seus pedidos todos se direcionam para avaliação de irregularidades naquele ato. E ainda que tenha discorrido exaustivamente sobre as supostas irregularidades e ilegalidades na conduta do tabelião, todas as suas acusações se evidenciam de forma vazia, nem sequer se convertendo em indícios de infração, pressupondo, em todas os aspectos alegados, a produção de provas na qual a formação do contraditório é imprescindível.

Tal circunstância se evidencia sobretudo nos pedidos que concluem o recurso, visto que o recorrente demanda a realização de exame e perícia técnica, com a nomeação de perito grafotécnico e documentosópico, além da apresentação de livros da serventia extrajudicial perante o perito; pede, também, a manutenção e reforço de bloqueio da matrícula do imóvel objeto da escritura pública, além de requerer a realização de correição extraordinária na Comarca.

Como dito, a realização de exames e perícia supõe a formação do contraditório e oportunização da ampla defesa com vistas a configurar ou não a ilicitude do ato, procedimento que se amolda à atuação judicial. Diferente seria se estivesse configurado o ato ilícito ou irregular no qual se apuraria em que medida houve participação do cartorário nas irregularidades.

No presente caso, sequer estão configurados os ilícitos apontados, não se vislumbrando indícios de uma possível irregularidade. Somente as suspeitas da recorrente não são capazes de orientar a atuação disciplinar do órgão censor.

No mesmo proposito, de possivelmente detectar irregularidades na atuação do cartorário, a recorrente pede a realização de correição extraordinária na Comarca. O pedido se mostra exorbitante visto que há uma programação ordinária e constante de correições em todas as serventias extrajudiciais do Estado do Pará; deferir o pedido seria desacreditar, sem motivação suficiente, a atuação da Corregedoria Geral de Justiça.

Importante destacar que recentemente, entre 02 e 06.02.2026, foi realizada correição ordinária no Cartório do 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Registro de Imóveis de Bragança/PA, do qual é titular o oficial denunciado
(Edital 14/2025-CGJ, acessível no endereço eletrônico
https://www.tjpa.jus.br//CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=2247982
)
.

De outro lado, a decisão recorrida foi cirúrgica, a medida em que expôs, objetiva e eficazmente, todos os fundamentos pelos quais justificava o arquivamento do procedimento como medida mais adequada ao caso; evidenciou a pertinência da via judicial para solucionar validade de negócio jurídico e a sua eventual nulidade ou anulabilidade, por dependerem de dilação probatória e da apreciação de fatos controvertidos; destacou o entendimento consolidado no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de que matérias de cunho jurisdicional, como a verificação de nulidades e a análise da validade de títulos, não podem ser examinadas pela via administrativa; e também o posicionamento do CNJ sobre a impossibilidade da via administrativa em demandas submetidas ao Poder Judiciário, para salvaguardar os princípios da segurança jurídica e da independência funcional do Judiciário, que é o caso dos autos em que as questões (nulidade da escritura e bloqueio de matrícula), já foram objeto de apreciação em 2 ações judiciais distintas.

É sabido que, diante da denunciação de irregularidades administrativas em serventias extrajudiciais, a obrigação de averiguar e corrigir surge para o órgão censor. Ocorre que, neste caso dos autos, a recorrente propõe uma inversão processual para, através de um procedimento administrativo que indique a incorreção de atos notarias, desautorizem sua validade e caracterizem a suposta conduta infracional do tabelião, produzir provas para utilização na via judicial.

Portanto, não se constatando indícios minimamente substanciais de infração administrativa que autorizem a instauração de procedimento disciplinar contra o cartorário e diante da impossibilidade de apuração administrativa de conduta irregular atribuída ao tabelião pela propositura de ações judiciais referentes ao objeto da Reclamação, não há o que se modificar na decisão recorrida que determinou o arquivamento do Pedido de Providências proposto pela ora recorrente.

Esse é o entendimento pacificado na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará ao julgar casos análogos.

Ementa: Direito Administrativo. Recurso administrativo. Pedido de providências. Suposta cobrança indevida de emolumentos. Matéria judicializada. Impossibilidade de apuração disciplinar paralela. Inexistência de infração administrativa. Arquivamento mantido.

I. Caso em exame

1. Recurso administrativo interposto contra decisão que determinou o arquivamento de pedido de providências formulado contra titular de serventia extrajudicial, diante da judicialização da controvérsia relativa à suposta cobrança indevida de emolumentos;

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a possibilidade de apuração administrativa de conduta atribuída a registrador extrajudicial quando o mesmo fato já é objeto de ação judicial em curso; e (ii) a existência de indícios suficientes para instauração de processo administrativo disciplinar;

III. Razões de decidir

3. O Conselho Nacional de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que, judicializada a matéria, é vedada a apuração administrativa do mesmo fato, para resguardar a segurança jurídica e a independência funcional do Poder Judiciário.

4. A controvérsia refere-se à interpretação da norma quanto à cobrança de emolumentos em ato notarial de usucapião, matéria que comporta interpretação técnica e foi submetida à jurisdição contenciosa;

5. Não configurada conduta dolosa ou má-fé do oficial, tampouco identificada infração disciplinar passível de censura administrativa, sendo descabida a instauração de procedimento disciplinar;

6. A existência de via própria para resolução de divergência quanto à cobrança de emolumentos – como a suscitação de dúvida – reforça a inadequação da via correcional neste caso;

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso administrativo conhecido, mas desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A instauração de procedimento administrativo disciplinar é inviável quando os mesmos fatos são objeto de ação judicial em curso, salvo prova de má-fé ou violação evidente aos deveres funcionais. 2. Divergência de interpretação técnica sobre normas que regem a cobrança de emolumentos não caracteriza, por si só, infração administrativa."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.935/94, art. 30, XI; Lei nº 6.015/73, arts. 198 e 296; Código de Normas do Estado do Pará, art. 224.

Jurisprudência relevante citada: CNJ, RA no PP 0006975-14.2013.2.00.0000; TJPA, Recurso Administrativo nº 0012015-44.2017.8.14.0000.

(TJPA – RECURSO ADMINISTRATIVO – Nº 0806336-49.2025.8.14.0000 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – Conselho da Magistratura – Julgado em 10/09/2025 )

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO EM FACE DE MAGISTRADO. EXAME DE MATÉIRA DISCIPLINAR. CONTROLE DE DEVER FUNCIONAL. CABIMENTO. COMPETÊNCIA DAS CORREGEDORIAS DE JUSTIÇA. ART. 38 DO RITJE/PA. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA. ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO. PRECEDENTES DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1- A Corregedoria de Justiça exerce funções administrativas, de orientação, fiscalização e disciplinares, não possuindo atribuições de ordem processual de acordo com o art. 52 do Regimento Interno do TJE/PA.2- A competência regimental deste Conselho Superior da Magistratura, assim como a competência Constitucional do Conselho Nacional de Justiça é restrita ao conteúdo administrativo do Poder Judiciário, inexistindo competência para controle de ato de conteúdo judicial.3- O dominus litis se insurge contra declaração feita pelo magistrado que, embora tenha exercido o juízo de retratação e anulado a sentença proferida, afirmou que ?não precisa ouvir previamente o Ministério Público diante de provas apresentadas pelas partes, isso ocorrerá de forma diferida ante à ciência de decisão que apreciou o pedido?. 4- Verifico que não se trata de matéria eminentemente jurisdicional sendo, portanto, cabível a atuação administrativa da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana, atuando de forma preventiva e orientando o magistrado a fim de evitar futura inobservância de dispositivo constitucional (art. 5º, LV, CF/88) e da consequente violação ao art. 9º do Código de Ética da Magistratura e do art. 35, I da Lei de Orgânica da Magistratura Nacional.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJPA – Recurso Administrativo – Nº 0005366-29.2018.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – Conselho da Magistratura – Julgado em 13/11/2019 )

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Administrativo interposto por
Vera Maria Crasto de Arruda
, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão da Corregedora Geral de Justiça do Estado do Pará, que determinou o Arquivamento de Pedido de Providências proposto pela recorrente contra o Titular do Cartório do 1º Ofício de Notas, Registro de Imóveis e Registro Civil de Bragança/PA, no processo nº 0002804-11.2024.2.00.0814, PJeCor.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

Alex Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2026